Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-41.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA ALIMENTANDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese a autora pretende majorar o valor da prestação alimentícia anteriormente fixada.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas a quem não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Ademais, o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade.
5. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, bem como o dever do réu em contribuir com a manutenção da filha, mostra-se apropriado o valor dos alimentos no montante correspondente a 16% (dezesseis por cento) da remuneração bruta recebida pelo apelado, abatidos os descontos compulsórios.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.